Tribunal: STF
Processo: HC 269326
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Paulo Sérgio de Jesus Souza Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.042.668/SP (doc. 4).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
[...] paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º [fruto qualificado], incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal – CP. Referida pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas no prazo da pena corporal, bem como a prestação pecuniária à entidade pública no valor de um salário-mínimo, sem prejuízo da multa fixada. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena ao patamar de 1 ano de reclusão, além de 5 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. (doc. 3, p. 1).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O PACIENTE foi denunciado (fls.131/132) pelo crime do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Isto porque, em tese, no dia 5 de janeiro de 2020, por volta das 6h00, na Avenida Antônia Rosa Fioravante, altura do número 1196, Vila Magini, Mauá, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com WIL INACIO MARCILIO RODRIGUES, mediante destruição e rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para proveito comum, fios de energia elétrica, pertencentes à Prefeitura do Município de Mauá, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
Em Primeiro Grau de Jurisdição às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 05 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma acima especificada, por incursão nos incisos I e IV do parágrafo 4.º do art. 155 c.c. inciso II do art. 14, ambos do Código Penal. Houve interposição de recurso de Apelação pela defesa, tendo o E. Tribunal de Justiça de São Paulo dado parcial provimento ao recurso defensivo.
A defesa impetrou habeas corpus no E. Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido. Interposto agravo regimental, não foi conhecido. Diante da situação, não restou alternativa ao paciente senão a impetração do presente habeas corpus, com escopo de sanar flagrante ilegalidade.
[...]
É o caso de reconhecer a incidência do princípio da insignificância, considerando o insignificante valor da res (fios de energia elétrica, sequer avaliados, eis que o delito foi tentado). O delito foi tentado e a ausência de avaliação da res não impede o reconhecimento da insignificância. Ao contrário, é presumida considerando: i) a natureza da res; ii) o ônus da prova da acusação, que foi quem imputou a prática de fato materialmente típico; iii) presunção de inocência. (doc. 1, pp. 2 e 5).
 
E, ao final, requer:
 
[...] a concessão da ordem definitiva de Habeas Corpus, para ABSOLVER a PACIENTE, ou subsidiariamente: a) A exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo; b) O reconhecimento da incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal. Por fim, requer a intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de julgamento do habeas corpus, com fundamento no art. 128, I, da Lei Complementar 80/94. (doc. 1, p. 21).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em virtude da ausência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem de ofício. 2. O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, reiterando os argumentos da inicial do habeas corpus. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido. III. Razões de decidir 4. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial. 5. A revisão do entendimento da Corte de origem demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita. 6. A aplicação do princípio da bagatela foi afastada em razão das anotações criminais anteriores do paciente e da presença de qualificadoras do furto na prática do delito. 7. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi considerada configurada com base em elementos de prova, como confissão extrajudicial, prova oral e exame pericial. 8. O afastamento da figura do furto privilegiado foi acertado, diante da ausência de avaliação do valor dos objetos furtados, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 9. O agravante não refutou especificamente os fundamentos colacionados acima, todos contidos na decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial do habeas corpus, o que impede o conhecimento do agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ. (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).
 
A decisão agravada não conheceu do habeas corpus e entendeu pela ausência de ilegalidade flagrante quanto ao decreto prisional. Confira-se:
“De início, há que se destacar que a Corte de origem entendeu pela suficiência dos elementos probatórios colhidos para auferir a materialidade e autoria do delito, tendo destacado que a condenação não se deu com base, exclusivamente, em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, rever tal entendimento exigiria, necessariamente, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita.
[...]
Deve ser afastado o princípio da bagatela no presente caso, como fez a Corte a quo, em concordância com a jurisprudência deste Sodalício, diante das anotações criminais anteriores do paciente, bem como da presença de qualificadoras do furto na prática do delito.
[...]
Quanto ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, também não se verifica, tendo o Tribunal a quo entendido pela sua configuração a partir de outros elementos de prova, como se vê:
‘Impende observar, também, que a qualificadora do concurso de pessoas encontra-se devidamente delineada nos autos, porquanto tanto o recorrente quanto o seu comparsa foram presos em flagrante delito no momento em que tentavam subtrair fios elétricos da Prefeitura em plena via pública e, ao serem presos, confessaram os fatos, o concurso de agentes e o rompimento de obstáculos, circunstâncias estas que restaram, ademais, corroboradas em sede judicial. Outrossim, a qualificadora de rompimento de obstáculo ficou devidamente comprovada, não só pela prova oral, bem pela confissão extrajudicial do próprio apelante, que confirmou ter acessado o local e retirado a tampa e iniciado uma escavação para retirada dos fios, como também pelo resultado de exame pericial realizado no local dos fatos, que atestou “DO LOCAL. Trata-se de postes de iluminação pública, localizados na Rua Antônia Rosa Fioravante defronte aos nºs. 1196-D; 1196-B; 1196; 1146. DOS EXAMES DO LOCAL. Ofereceram interesse pericial as caixas de passagem da fiação elétrica que se encontravam com suas tampas abertas e fios seccionados, de aspecto recente, como é possível observar nas imagens a seguir. Todas as caixas estão localizadas na base do poste de iluminação no canteiro central da via pública.” (fls. 93/99). Comprovada, portanto, a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, de modo que está evidente a qualificadora descrita no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal” (fls. 71/72)’.
[...]
Por fim, acertada a decisão da origem quanto ao afastamento da figura do furto privilegiado, diante da ausência de avaliação do valor dos objetos furtados, em harmonia com o entendimento deste Sodalício. Conforme se extrai: ‘Ressalta-se, que o privilégio também não poderia ser aplicado ante a impossibilidade de aferir o valor da res furtiva, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...]’ (fl. 71)” (fls. 110/120).
No presente agravo regimental, o agravante não refuta especificamente os fundamentos da decisão guerreada. Ou seja, não impugna as razões adotadas para o indeferimento liminar do habeas corpus e para a conclusão pela ausência de ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão da ordem pretendida de ofício. Ao contrário, limita-se, o agravante, a reiterar as razões do writ, sem rechaçar os fundamentos da monocrática, reafirmando os argumentos da inicial. (doc. 3, pp. 3-4 – grifei).
 
Razão jurídica assiste à impetrante. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (HC 123.108/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2016).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. A reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Plenário da Corte. 3. Agravo improvido. (RHC 188.173 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/10/2022 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.089 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 – grifei).
 
Para além disso, trata-se de furto tentado. Não houve a “[...] avaliação do valor dos objetos furtados” (doc. 4, p. 3 – grifei) e tampouco dano significativo às instalações elétricas, comprovando-se, apenas, que “[...] as caixas de passagem da fiação elétrica [...] se encontravam com suas tampas abertas e fios seccionados” (doc. 4, p. 3 – grifei). Assim, considerado o mínimo grau de lesividade da conduta, entendo pertinente o reconhecimento da insignificância ao caso concreto. 
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa Habeas corpus. 2. Furto. Pacientes denunciados por terem subtraído, mediante rompimento de obstáculo, 50 metros de fiação elétrica e 1 lâmpada das dependências do Centro de Tradições Gaúchas Chaleira Preta, situado em Ijuí/RS (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). Bens avaliados em R$ 81,80. 3. Mínimo grau de lesividade da conduta. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. 5. Ordem concedida. (HC 110.244/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/4/2012 – grifei).
 
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, reconhecida a insignificância, absolver o paciente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência. Intime-se.
 
Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 1.042.668/SP no Superior Tribunal de Justiça.
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator